Tribunal: TJES
Processo: 5014273-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014273-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. ALVARÁ DE SOLTURA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

3. Além da ausência da gravidade concreta da conduta, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais, inexistindo registro criminal em seu nome.

4. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Jurisprudência STJ.

5. A despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a manutenção da sua prisão preventiva, razão pela qual deve ser concedida a liberdade provisória, sendo prudente, todavia, a aplicação de medidas cautelares diversas.

6. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM e determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN CORREA CAMPOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
/ES
, que, nos autos
d
a ação penal

nº
0001815-60.2024.8.08.0012
,
converteu a
prisão
em flagrante
do paciente
em

preventiva

pela suposta prática d
o
s
crime
s

previsto
s
no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
e art. 331 do Código Penal
.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da
sua
prisão preventiva,
por se tratar de usuário, cujo dinheiro apreendido é decorrente do saque do seu salário
,

e
considerando,
ainda,

sua primariedade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva,
com
ou sem

a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
e
xpedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
16
/0
9
/202
4
(ID
9941993
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
10210916
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pela

concessão
da ordem, “
outorgando-se ao Paciente a liberdade provisória, sob condições mínimas, como monitoramento eletrônico, bem assim restrição de circulação fora do horário de trabalho e dias de folga, dentre outras que se entender adequadas/necessárias
” (ID

10278404
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN CORREA CAMPOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0001815-60.2024.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e art. 331 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da sua prisão preventiva, por se tratar de usuário, cujo dinheiro apreendido é decorrente do saque do seu salário, e considerando, ainda, sua primariedade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela concessão da ordem, “
outorgando-se ao Paciente a liberdade provisória, sob condições mínimas, como monitoramento eletrônico, bem assim restrição de circulação fora do horário de trabalho e dias de folga, dentre outras que se entender adequadas/necessárias
”.

Pois bem.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em apreço, conforme informações constantes dos documentos que instruem o presente
writ
, policiais em patrulhamento em local de intensa traficância, viram uma motocicleta em alta velocidade que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, mas foi abordada e com o paciente, quem conduzia a moto, foram apreendidas 05 (cinco) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais).

Relatam, ainda, que, durante a confecção da ocorrência, o paciente com tom de deboche afirmou para todos os presentes que no dia seguinte retiraria sua motocicleta apreendida para voltar a fazer sua “correria”, em menosprezo à atividade exercida pelos agentes policiais.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, quanto à origem do numerário apreendido, ou da desclassificação do delito, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Por outro lado, não obstante o indeferimento da liminar, em uma análise aprofundada dos autos, própria do mérito do remédio constitucional, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pela magistrada
a quo
, conforme os fundamentos a seguir reproduzidos:

(...) Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como o comportamento do autuado no momento da abordagem policial. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. (...)

Verifico que o paciente foi preso com pequena quantidade de entorpecentes, qual seja, 05 (cinco) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, e restou demonstrado que o valor com ele apreendido era o mesmo numerário constante do seu contracheque que foi sacado no mesmo dia dos fatos, conforme extrato bancário acostado aos autos originários.

Assim, além da ausência da gravidade concreta da conduta, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais, inexistindo registro criminal em seu nome.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Ademais, não restou demonstrada a periculosidade do paciente, tampouco há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena, possuindo residência fixa e trabalho lícito.

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a manutenção da sua prisão preventiva, razão pela qual deve ser concedida a liberdade provisória, sendo prudente, todavia, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Caso entenda necessário, poderá o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
para
REVOGAR
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas seguintes medidas cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades; iv) comparecimento a todos os atos do processo; e, v)

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, o qual deverá conter as obrigações impostas ao ora paciente, em razão da aplicação da medida cautelar, sob pena de imposição de outras ou de decretação de nova prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.